Tribunal: TJDFT
Processo: 0709346-67.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência ao art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas, permitindo a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A condenação exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade delitivas. 3.1. Não tendo sido produzido provas suficientes da materialidade e autoria em juízo, e estando a sentença condenatória ancorada tão somente no depoimento da vítima, prestado em solo policial, impõe-se a absolvição, sob pena de ofensa ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.
4. A absolvição de um dos réus, fundada em circunstância objetiva – insuficiência de provas da materialidade e da autoria – e não em motivos exclusivamente pessoais, deve ser estendida ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido, com extensão dos efeitos ao corréu.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69 e 157, § 2o, inciso II; CPP, art. 386, incisos V e VII, 580; Lei no 7.716/89, art. 2o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2085249, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.01.2026; TJDFT, Acórdão no 2068181, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 19.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2065188, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2017290, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03.07.2025; TJDFT, Acórdão no 1809404, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Câmara Criminal, j. 31.01.2024.